Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711712-97.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Natalia Hisae Kaya e Outros APELADO: Tam Linhas Aéreas S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Para a matéria objeto do presente feito foi reconhecida repercussão geral pelo e. Supremo Tribunal Federal no Tema 1.214, para julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.560.244/RJ. A decisão de afetação consignou a necessidade de definir “se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem”. Por tal razão, determinou-se “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento do Tema 1.417 pelo e. STF. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora